Tribunal: TJDFT
Processo: 0730924-64.2022.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. LAUDO. APTIDÃO PARA DISPAROS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AMEAÇA. DANO QUALIFICADO. ATIPICIDADE. CRIME MEIO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
I – Demonstrado que o réu portava uma arma de fogo de uso permitido, apta a realizar disparos segundo laudo pericial, embora por meios não convencionais, encontra-se configurada a prática do delito do art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003, não havendo que se falar em absolvição.
II – Comprovado que os delitos de ameaça e de dano qualificado foram cometidos em momentos distintos e com desígnios autônomos, não se verifica relação de meio e fim entre os delitos e tampouco bis in idem na condenação por cada um deles.
III – O fato de o delito de porte ilegal de arma de fogo ter sido cometido à luz do dia e em via pública não empresta à conduta criminosa maior reprovabilidade e não justifica análise desfavorável de circunstância judicial do art. 59 do CP.
IV – Recurso conhecido e parcialmente provido.